Tribunal: TJDFT
Processo: 0707207-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo.
2. As instituições financeiras não podem alegar culpa exclusiva de terceiros em situações como abertura de conta-corrente por falsários, clonagem de cartão de crédito, contratação de empréstimos mediante fraude, roubo de cofre de segurança ou violação de sistema de computador por crackers. Fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.
3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, em diversos precedentes, o dano moral em caso de fraude bancária provocada por terceiro contra o consumidor, assim como o dever da instituição financeira de reparar esse dano.
4. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.
5. Apelação desprovida.